Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro.

2. Nessa situação acha-se a adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 109, § 3o -, carece de legitimidade para opor embargos de terceiro.